Tribunal: TJSP
Processo: 0014658-63.2005.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – Prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Prazo prescricional que se inicia automaticamente quando findo o prazo de suspensão do feito – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Art. 40 da LEF, Súmula 314 do STJ e teses firmadas (temas 566 a 571) – Ocorrência da prescrição intercorrente – RECURSO DESPROVIDO.